Tribunal: TJBA
Processo: 8006196-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006196-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
NATHALIA KOWALSKI FONTANA

AGRAVADO: PAULO HUMBERTO NEVES MENDONCA

Advogado(s)
:
KLEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONCA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MULTA COERCITIVA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO TRANSITADO. BIS IN IDEM PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRECEDENTE STJ. ADEQUAÇÃO OBRIGATÓRIA.

I.
Havendo precedente específico no mesmo processo, com as mesmas partes e objeto idêntico, transitado em julgado, sua observância é obrigatória em face da coisa julgada material estabelecida pelo art. 505 do CPC.

II.
A rediscussão de multa já definitivamente fixada em acórdão transitado configura bis in idem processual vedado pelo ordenamento, encontrando respaldo no precedente do STJ sobre impossibilidade de alteração quando há preclusão
pro judicato
consumativa.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar multa aos parâmetros do acórdão transitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8006196-58.2025.8.05.0000
, da Comarca de Paramirim/BA, em que figuram como Agravante
VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e como Agravado
PAULO HUMBERTO NEVES MENDONÇA
.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto